Tribunal: STF
Processo: HC 195855
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIO E RECEPTAÇÃO. PACIENTE CONDENADO A 40 ANOS DE RECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. RECURSO DE APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no processamento do recurso de apelação interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto (cf. HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016).



    2. No presente caso, a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda (quarenta anos de reclusão) é fator que não pode ser ignorado no exame da matéria. Afinal, trata-se de processo complexo, com múltiplos acusados, com indícios de personalidades voltadas à prática de crimes, representados por advogados distintos e pela Defensoria Pública, incursos em crime hediondo, com múltiplas vítimas.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.